Tribunal: TJMT
Processo: 1000071-88.2021.8.11.0091
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-31
Data de publicação: 2023-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000071-88.2021.8.11.0091
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeitos, Exoneração, Demissão ou Exoneração]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA SCHISLER SCHULTER - CPF: 496.362.271-87 (AGRAVANTE), JULIANO DOS SANTOS CEZAR - CPF: 268.594.648-95 (ADVOGADO), MICHELLE AZEVEDO FILHO - CPF: 015.192.421-07 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO –

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Ausente qualquer circunstância válida, a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto por Maria Aparecida Schisler Schulter, contra a decisão proferida, que desproveu monocraticamente, o Recurso de Apelação,

para manter inalterado o ato sentencial, que
julgou improcedente o pedido inicial,
diante da inexistência de comprovação de ilegalidade ou vícios do ato administrativo impugnado
.

A Agravante sustenta, em síntese, que a decisão impugnada não deve prosperar, haja vista que ficou constatado no decorrer da Instrução processual administrativa, que jamais teve o desígnio de abandonar seu cargo, e muito menos de perder a sua condição de efetiva, haja vista que foi induzida a erro e indevidamente impedida de retornar às suas regulares atividades.

Assevera que a decisão agravada deixou de avaliar as provas dos autos e não verificação das provas produzidas no processo administrativo, afrontando ao princípio do contraditório e ampla defesa.

Discorre sobre o grande acervo probatório apresentado nos autos que comprovam as suas alegações.

Salienta o direito da Recorrente de reintegrar-se no cargo efetivo de professora.

Com essas razões, requer o provimento do
Agravo Interno, reconsiderando a decisão impugnada e, de consequência, prover o Apelo, para julgar procedentes os pedidos, para reintegra-la no cargo efetivo de professora, lotada na E.E. Machado de Assis, no Distrito de São José do Apuy, pertencente ao Município de Nova Monte Verde.

O Agravado deixou de apresentar suas contrarrazões ao Recurso.

É o Relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto por Maria Aparecida Schisler Schulter, contra a decisão proferida, que desproveu monocraticamente, o Recurso de Apelação,

para manter inalterado o ato sentencial
Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do §4º do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

Analisando os autos originários,
e os argumentos, esposados pelo Agravante, verifico que inexistem novos fatos e fundamentos que convençam da reconsideração da decisão recorrida,
porque pontuou todas as questões trazidas ao debate, e foi claro ao consignar que
no PAD, foi constatado, regularmente, que a Apelante havia, de fato, praticado a infração de “abandono de cargo”, pois apesar da necessidade de acompanhamento especial da filha da acusada/apelante perdurou por aproximadamente 2 (dois) anos, cessado o motivo do afastamento, ainda no ano de 1998, a acusada/apelante tinha o dever de buscar o retorno ao cargo público que ocupava, seja pela via administrativa, seja pela via judicial.

Ademais, o que se infere da declaração prestada pela Prefeitura Municipal de Apiacás e juntado às f. 160/PAD, é que a acusada exerceu o cargo de professora junto a rede municipal no decorrer do ano de 2001, sendo essa mais uma prova de que não possuía interesse em retornar ao cargo público que havia abandonado.

Logo, a Apelante teria saído do cargo e tentado retorno somente anos depois, sublinhando a intenção de abandono, não descaracterizada pelo retorno (ou sua tentativa) a destempo
,
gerando a conclusão da Procuradoria-Geral do Estado e pelo Governador, já que extrapolado o tempo de ausência indicado no art. 165 da LC 04/1990 e art. 8º da LC 207/2004.

Além do mais, a legislação estadual permite a aplicação da exoneração de ofício quando prescrita a possibilidade de o Estado instaurar o PAD para aplicação da pena de demissão por abandono de cargo prevista no artigo 159, II, da LC nº. 04/90.

A exoneração de ofício, portanto, é uma forma legal de formalizar a desconstituição do vínculo funcional até então existente e de fato rompido quando o servidor deixa de prestar serviços para a Administração Estadual por um período de mais de 05 anos consecutivos. É como se o instituto da exoneração de ofício, nesse caso, conferisse uma consequência à conduta do servidor que, deliberadamente, abandona o cargo.

Frisa-se, a Apelante permaneceu inerte por longos 20 (vinte) anos, sem ter reivindicado seu alegado direito quando ainda em tempo. Isso foi devidamente reconhecido no Processo Administrativo Disciplinar, que respeitou todos os procedimentos legais, tendo sido citada, tido oportunidade de manifestação e produção de provas.

Ademais, tenho que não há nos autos comprovação de que, 1°) de fato, houve ataque de cupins na unidade; 2º) tendo ocorrido, não há qualquer prova sobre a data do incidente, portanto, impossível inferir se deu-se, de fato, após o pedido de licença da Autora/Apelante; 3º) tendo ocorrido, na época do pedido de licença, mesmo sabendo que a Requerente afirmou que o indeferimento foi feito verbalmente, não há comprovação de que existiu a ata com a negativa, 4º) tendo ocorrido, na época do pedido de licença, e considerando a hipotética existência da ata, não há provas de que esta teria sido, de fato, totalmente consumida pelo ataque de cupins, a ponto de não ser encontrada ou reconhecida em meio a documentos danificados.

Não bastasse isso, no que tange a valoração das provas, tem-se que referidas questões não poderão ser reapreciadas pelo Poder Judiciário, por se confundir com próprio mérito do ato administrativo.

Assim, em se tratando de controle jurisdicional do processo administrativo, compete ao Poder Judiciário, unicamente, apreciar a regularidade do procedimento, tendo em vista os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo-lhe vedada a apreciação do mérito do julgamento administrativo.

Diante dessas premissas, não há falar em
ilegalidade na conclusão do PAD e da decisão administrativa
, porquanto esta foi determinada por meio de processo administrativo em estrita observância ao devido processo legal e dentro dos limites estabelecidos por lei, sendo, inclusive, assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa à parte Recorrida.

Com efeito, denota-se, no caso, apenas o inconformismo da parte recorrente por não concordar com o resultado que lhe foi desfavorável, buscando, por via diversa, rediscutir a matéria perfeitamente analisada.

Dessa sorte, a Recorrente não trouxe nenhum elemento novo que alterasse minha convicção
.

Diante dessas considerações, a manutenção do
decisum
impugnado é medida que se impõe.

Ante o exposto,
DESPROVEJO
o presente Recurso de Agravo Interno, mantendo, de consequência, inalterado o
decisum
atacado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2023